Tribunal: TJBA
Processo: 8169276-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169276-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGARD BRAZ DE ALMEIDA FILHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXAS DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de mútuo feneratício firmado com o Banco Pan S.A., bem como de repetição de indébito e indenização por danos morais, fundados na alegada abusividade das taxas de juros aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão judicial do contrato bancário em razão de suposta abusividade das taxas de juros pactuadas; (ii) analisar a existência de conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 52 do CDC, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ.

4.
As taxas de juros pactuadas (2,31% ao mês e 31,60% ao ano) estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação, o que afasta a caracterização de abusividade e onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS e da Súmula nº 13 do TJBA.

5.
A revisão judicial das cláusulas contratuais exige demonstração cabal de abuso ou desvantagem excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

6.
As informações exigidas pelo art. 52 do CDC foram devidamente prestadas, e não há vício na formação do contrato nem demonstração de ausência de consentimento livre e esclarecido.

7.
Não houve conduta ilícita da instituição financeira, tampouco violação aos direitos de personalidade do consumidor, sendo incabível a indenização por danos morais diante da ausência de abalo efetivo e da inexistência de circunstância excepcional, nos termos da jurisprudência dominante.

8.
A mera cobrança de valores pactuados, sem prova de erro ou fraude, não configura abalo moral indenizável, sendo insuficiente a insatisfação com as condições contratuais para ensejar reparação civil.

9.
Aplicando o art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor do apelado, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, IV, V, VI, e 52; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11.

8.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; TJBA, Súmula nº 13; TJ-BA, Apelação nº 0016627-18.2010.8.05.0001, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 24/04/2024; TJ-BA, Apelação nº 8100076-72.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 18/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8169276-06.2022
.
8.05.0001
, em que figuram como apelante/
apelada

ED
GARD BRAZ DE ALMEIDA FILH
O
e como
apelante/
apelad
o

BANCO
PAN
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

RM07